Tribunal: STF
Processo: RE 1276109
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 45):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
    1. O art. 18 da Resolução nº 405/2016 do CJF estabelece, de forma expressa, que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais não integram o valor principal, autorizando-se a expedição de requisição própria para seu pagamento.
    2. Desse modo, não cabe condicionar a requisição da verba honorária à observância da mesma modalidade a que sujeito o crédito principal, sob pena de esvaziar de eficácia o art. 18 da Resolução nº 405/2016 do CJF.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos nos seguintes temos (eDOC 1, p. 68):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 1.022 DO NCPC. CONTRARIEDADE À TESE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
    1. A decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e suficientemente fundamentada, expressando o entendimento desta Turma.
    2. Há, no caso, contrariedade ao entendimento proferido pela Turma e os aclaratórios são cabíveis apenas em caso de omissão, obscuridade ou contradição. Em síntese, a contrariedade à tese não enseja efeitos infringentes.
    3. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração para examinar a omissão quanto ao pedido de nulidade da execução. No caso, o INCRA peticionou nos autos da execução requerendo a inclusão do valor referente aos honorários contratuais no precatório do valor incontroverso. O pedido restou indeferido, sendo esta a decisão agravada. O pedido de nulidade da execução deve ser veiculado em sede própria, no caso, em embargos à execução, os quais já foram apresentados pelo executado. Portanto, descabe o exame do pedido de nulidade no presente agravo.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigo 100, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que:
    “Os honorários contratuais pertencem ao advogado, mas decorrem de acordo firmado com o autor da ação. O valor devido a título de obrigação principal pela Fazenda Pública é único e é devido ao autor da ação. Se o advogado firmou contrato com o autor da ação para ter parte do valor a receber, esse recebimento deve aguardar o pagamento da parcela integral ao credor da Fazenda Pública, ou seja, o autor da ação.
    (…)
    Se o pagamento dos honorários advocatícios contratuais deve se dar da mesma forma que o pagamento do débito principal, e este débito é maior que 60 salários mínimos, os honorários devem ser pagos também por precatório. Se o pagamento for realizado de forma diversa estará configurado o fracionamento da execução e haverá consequente violação do que dispõe a Constituição.” (eDOC 1, p. 93-97)
    É o relatório. Decido.
    A pretensão merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, não sendo o caso de se aplicar a Súmula Vinculante 47. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.035.724-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2017) .
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente